Tribunal: TJMT
Processo: 0011620-93.2014.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011620-93.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON GARUTTI - CPF: 446.468.361-49 (EMBARGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), EXPEDITO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 110.538.441-15 (EMBARGANTE), KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (ADVOGADO), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA.

CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.

REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

Constatada a omissão, deve ser sanada.

Inexiste a contradição apontada, na realidade pretende o embargante discutir a matéria porque o julgamento não lhe foi favorável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

0011620-93.2014.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE: EXPEDITO APARECIDO DOS SANTOS

EMBARGADO: NELSON GARUTTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
EXPEDITO APARECIDO DOS SANTOS,
contra acórdão que deu parcial provimento a

Apelação Cível interposta por
NELSON GARUTTI.

O embargante alega omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça e pugna pelo efeito
ex nunc.

Aponta ainda contradição no julgado, pois o título objeto da execução não foi considerado falso, e por isso o Juízo
a quo
considerou como válido o reconhecimento de firma nos documentos que embasaram a execução.

Não ficou comprovado o dolo ou má-fé do exequente, e por isso não há que se falar em dano moral.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 185468663)

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 186628183)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante, em apertada síntese, aponta omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em contrarrazões.

Colhe-se do julgado que de fato houve omissão a esse pedido.

De acordo com a documentação apresentada em contrarrazões, o embargante preenche os requisitos legais e faz jus à gratuidade da justiça.

No que tange a contradição, o embargante alega que o título objeto da execução não foi considerado falso, e por isso o Juízo
a quo
considerou como válido o reconhecimento de firma nos documentos que embasaram a execução.

Não ficou comprovado o dolo ou má-fé do exequente, e por isso não há que se falar em dano moral.

Eis o trecho do voto neste ponto:

“Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o apelante
NELSON GARUTTI
ajuizou a ação de reparação de danos material e moral contra o apelado
EXPEDITO APARECIDO DOS SANTOS,
sob o argumento de ter sido acionado pelo apelado em uma ação de execução, cuja falsidade da assinatura do título foi reconhecida por meio de perícia e em decorrência a ação foi extinta.

É incontroverso que o apelado ajuizou uma ação de execução contra o apelado, cujo título executivo, uma nota promissória, acompanhada de uma confissão de dívida, foram declarados falsos, isto é, a assinatura aposta neles não era do apelante, e por isso a ação foi extinta.

A questão objeto do presente recurso, é se tais fatos geraram danos material e moral ao apelante.

A responsabilidade civil está prevista no art. 927 do Código Civil, ao prever: “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”. E, o artigo 186 do CC completa: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Sendo assim, nos termos do art. 373 do CPC, ao autor cabe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I), enquanto que ao réu cabe o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (inciso II).

O Magistrado indeferiu os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não ficou comprovada a má-fé do apelado.

É cediço que o fato do apelado ter ajuizado uma ação de execução contra o apelante, por si só não enseja uma reparação de danos.

Contudo, se no decorrer da ação constata-se por meio de perícia que título executivo que embasou a execução é falso, fica demonstrada a má-fé do apelado, que tentou utilizar de meios escusos para tirar vantagem financeira indevida do apelante.

Dessa forma, não prospera o fundamento da sentença de que não ficou demonstrada a má-fé do apelado.

Ademais, independente de má-fé do apelado, uma vez que ele instruiu a ação executiva com documento falso, cuja falsidade foi declaração por sentença transitada em julgado.”

(...)

No que tange ao abalo moral, o apelante foi acionado judicialmente por dívida inexistente e que após, foi reconhecida a falsidade da assinatura constante do título executivo, isso gera ao homem de bem, angústia, transtorno emocional e psicológico, além de preocupação para ver resolvida a questão que levou alguns anos até o deslinde final.

Sendo assim, o apelado deve reparar o dano causado ao apelante.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O apelante busca a reparação pelo dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta

reais).

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor pretendido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não é consentâneo com os elementos dos autos, pois apesar do apelante ter cobrado por dívida inexistente, o valor pretendido foge do razoável, devendo ser fixado o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos inicial, condenando o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, e razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, condeno as partes respectivamente ao pagamento 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo cada litigante pagar os honorários da parte contrária, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.”

Do acórdão acima não se verifica a alegada contradição, uma vez que no acórdão foram apreciadas as provas existenteS nos autos e os fatos, especialmente sobre a configuração do dano moral.

Sendo assim, não se evidencia a contradição apontada pelo embargante, os argumentos não passam de mera irresignação, e tentativa de ver rediscutida a matéria e as provas, porquanto os pontos debatidos foram devidamente analisados.

Portanto, não há que se falar em contradição.

O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, apenas para acrescentar o deferimento da gratuidade da justiça ao embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023